Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731526-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA BRILHANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fátima Brilhante contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 74657948) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 74720876), a embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece do vício de omissão. Aduz que a r. decisão recorrida faz menção ao Tema Repetitivo n. 1.085 do c. STJ, não obstante não haja pedido de adequação de parcelas de empréstimo com natureza de débito em conta, o que revela equívoco na premissa fática adotada na decisão. Alega que empréstimos consignados comprometem 47,19% (quarenta e sete vírgula dezenove por cento) de seus rendimentos líquidos. Faz alusão a entendimento desta Relatoria, que teria admitido a limitação dos empréstimos ao montante de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da requerente. Aduz ter havido omissão no que tange à argumentação quanto ao pedido de manutenção do BRB no polo passivo da ação revisional. Argumenta que a não concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso ensejará a possibilidade de exclusão do BRB do polo passivo, acarretando-lhe graves prejuízos, em virtude da impossibilidade de se promover a revisão das avenças celebradas com esta parte. Ao final, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim que sejam supridas as omissões apontadas e concedido efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 74710940), a embargante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte embargante/agravante. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de que a r. decisão recorrida incorreu em equívoco na premissa fática ao mencionar o Tema Repetitivo n. 1.085 do c. STJ não se sustenta. O fundamento da decisão que indeferiu o pedido antecipação da tutela recursal é claro ao ressaltar a inviabilidade de, em sede de cognição sumária, avaliar se a situação fática descrita na inicial se amolda à afirmada ilegalidade das deduções efetuadas, por inobservância aos limites legais e jurisprudência vinculante aplicável. De igual modo, inexiste omissão quanto ao pedido de manutenção do BRB S.A. no polo passivo da ação originária. Embora tal matéria tenha sido tratada nas razões do agravo de instrumento interposto, não estava abrangida pelo pedido de tutela antecipada recursal, que se restringiu ao requerimento de limitação dos descontos. A título de ilustração, observe-se os termos do pedido de tutela feito pela parte agravante/embargante (ID 74634091): (...) A CONCESSÃO do efeito suspensivo ativo, vinculado à tutela de urgência recursal requerido pelo Agravante, para que, liminarmente inaudita altera parte, que seja determinado que o Agravado se abstenha, de praticar os descontos dos empréstimos consignados no contracheque acima do limite consignável, no valor de R$2.444,87, que corresponde a 30% de seus rendimentos líquidos e prorrogado (dilatado) o prazo dos vencimentos dos contratos, até o fim da fase cognitiva do processo, para que, nos termos do art. 54, D, parágrafo único do CDC e que seja deferido a dilação dos prazos para pagamentos das parcelas de forma que se assegure o mínimo existencial ao Agravante, com vistas de sedimentar o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 8o do CPC. Do mesmo modo, a finalidade da concessão se dá tendo em vista que os requisitos inerentes ao art. 300 do CPC estão devidamente preenchidos, bem como que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, em atenção ao §3o do mesmo dispositivo do diploma processual, afastando o Tema 1085 do STJ; (...). Ademais, pontue-se que, mesmo se existente pedido neste sentido, tal não mereceria acolhimento. Da análise dos autos na origem, observa-se que a exclusão da litisconsorte do polo passivo da ação está condicionada à preclusão da decisão recorrida (ID origem 241256033), circunstância que evidencia ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para deferimento de eventual tutela. Quanto aos precedentes citados nas razões dos embargos de declaração, revela-se descabida a pretensão de que sejam aplicadas as suas conclusões neste momento incipiente da tramitação do recurso, sendo necessário prévio contraditório e ampla defesa a fim de melhor se delimitar o objeto da controvérsia e a consequente solução a ser adotada. Registra-se que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 74657948. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.